Tribunal: TCU
Processo: 020.698/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.698/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eriene Gomes da Silva (XXX.808.148-XX); Heloína Cunha Monte (XXX.258.764-XX); Maria José Pena Cerqueira Frias (XXX.712.444-XX); Maria do Socorro Lacerda Duarte (XXX.002.011-XX); Zélia Maria Cunha Monte Bezerra (XXX.497.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para as providências cabíveis, que a sra. Eriene Gomes da Silva, inscrita no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebe pensão instituída pelo militar João Gomes da Silva desde 28/4/2018.